Tribunal: STF
Processo: ARE 812420
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CONTAGEM DE PERÍODO DE AFASTAMENTO INTERCALADO COM O DE ATIVIDADE. ART. 29, § 5º, DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 583.834-RG. TEMA Nº 88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.